Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737461-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: G5 ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: HENOS GOMES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBAJUD). EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. ASSIMILAÇÃO COMO PENHORA DE FATURAMENTO. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPORTÂNCIA CONSTRITA. ALEGAÇÃO DE QUE ATINGIRA RESERVAS DESTINADAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual, à medida em que aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da parte executada, depositados em instituição financeira, ao passo que esta recai diretamente sobre a renda obtida pelo excutida em razão do exercício de sua atividade, daí defluindo que a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento, ainda que o montante constrito tenha sido localizado em conta via da qual a empresa realiza parte de sua movimentação financeira. 3. Consumada a penhora pela via eletrônica, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da executada e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado a devedora que o importe constrito alcança seu faturamento, inviabilizando o exercício de suas atividades sociais, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, emergindo da ausência de comprovação desse fato a inviabilidade de desconstituição da constrição. 4. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 525, §11, 854 e 833, incisos IV, V, VII e X, todos do CPC, asseverando a impenhorabilidade da quantia constrita, por alcançar material indispensável ao desenvolvimento de suas atividades, além de valores destinados à execução de obra, à entrega de materiais e a impostos, o que teria sido devidamente comprovado conforme os documentos acostados aos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à indicada ofensa aos artigos 525, §11, 854 e 833, incisos IV, V, VII e X, todos do CPC. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, no sentido da comprovação dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade, no caso dos autos, implica reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012